Tribunal: STF
Processo: RE 75491
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO PENAL CONTRA PREFEITO ACUSADO DE MALVERSAÇÃO DA
VERBA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - JUSTIÇA COMUM. VERBA
INCORPORADA AO ORCAMENTO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO
ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.